Tribunal: TJDFT
Processo: 0714717-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO CUSTO DOS MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PLANO DE SAÚDE. NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA. ATENDIMENTO AMBULATORIAL. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO GRAVE QUADRO DE SAÚDE DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE CLÍNICIA OU PROFISSIONAL DE SAÚDE NA REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pedido inicial é certo e determinado, daí porque o valor econômico foi definido com base em elementos objetivos, ou seja, o custo do medicamento no mercado. Enfim, houve perfeita correlação entre o pedido e o valor da causa, sob o aspecto de avaliação econômica.
2. Não se considera sem fundamentação a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. De uma simples leitura do decisum, constata-se que o juízo a quo enfrentou o mérito da questão após analisar detidamente o acervo colacionado aos autos, oportunidade na qual fundamentou sua decisão em artigos da legislação pertinente ao caso.
3. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, pois, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
4. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada comorbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura.
5. A impossibilidade de realização do procedimento em ambulatório, por inexistência ou indisponibilidade de clínica ou profissional de saúde na rede credenciada, atrai a aplicação da RN no. 259/2011 – ANS. Enquanto perdurar essa situação, caberá ao plano de saúde custear a despesa em clínica particular ou o deslocamento do beneficiário junto à estabelecimento ou profissional de saúde de sua rede, mas situação em municípios limítrofes.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.